Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714341-69.2024.8.07.0004 RECORRENTE: BRENNER RAYFAN LEITE CHAVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MÉRITO. DOSIMETRIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVADA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se: (i) de ofício e preliminarmente, a existência de erro material na sentença, relacionado à indicação da pena definitiva; (ii) no mérito, a possibilidade de redução da quantidade de dias-multa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. É lícito ao Tribunal, no julgamento de recurso da defesa, corrigir de ofício erro material constante na sentença, quando a inexatidão for manifesta e pontual. 3.1. No caso, procede-se à retificação do trecho referente à pena definitiva cominada ao réu, com base em critérios objetivos já expostos na própria sentença, considerando-se, ainda, que a reprimenda foi corretamente indicada por extenso, havendo equívoco apenas na representação numérica da pena. 4. A quantidade de dias-multa (sanção pecuniária) deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Aplicada pena corpórea definitiva superior ao mínimo legal, não cabe a fixação da multa no mínimo indicado pelo art. 49 do CP (10 dias-multa). IV. DISPOSITIVO: 5. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para sanar erro material. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 49 e art. 157, §2o, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.971.042/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 29.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1956336, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 49 do Código Penal, ao argumento de que a fixação da pena de 14 dias-multa foi desproporcional. Ressalta que é réu primário, confessou o crime em juízo e que a vítima recuperou o bem sem avarias. Diante dessas circunstâncias, defende que a sanção pecuniária deve ser aplicada no mínimo legal, correspondente a 10 dias-multa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 49 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: “A revisão do valor da prestação pecuniária fixada demanda reexame fático-probatório, vedado em recurso especial conforme a Súmula 7 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.850.267/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). No que concerne ao apelo especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.572.882/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028